Tribunal: TJSP
Processo: 2081642-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Alegação de fundamentação inidônea por parte da decisão que manteve a prisão preventiva. Pleito para aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. 1. Decisões detalhadas da autoridade judiciária de primeiro grau que expõem os requisitos da prisão preventiva. 2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Alegação de fundamentação inidônea por parte da decisão que manteve a prisão preventiva. Pleito para aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. 1. Decisões detalhadas da autoridade judiciária de primeiro grau que expõem os requisitos da prisão preventiva. 2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede de inquérito e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade expressado pela decisão de pronúncia. 3. Gravidade concreta dos fatos. Resguardo da ordem pública. Precedentes. 4. Paradeiro desconhecido do paciente que acarretou a demora no cumprimento do mandado de prisão. Risco de comprometimento da futura aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por vários anos, sendo localizado em outra unidade federativa. Riscos de comprometimento do processo e da futura aplicação da lei penal. 5. Paciente que não registra comorbidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081642-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que são impetrantes MARINA
FRANCO MENDONÇA e LARA MARUJO D ́ALÓIA e Paciente LUIZ BENTO DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE
VALPARAISO / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2081642-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Instituto de Defesa do
Direito de Defesa
Paciente: Luiz Bento da Silva
Comarca: ValParaíso
Voto no 552
Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Alegação de
fundamentação inidônea por parte da decisão que manteve a
prisão preventiva. Pleito para aplicação da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisões detalhadas da autoridade judiciária de primeiro
grau que expõem os requisitos da prisão preventiva. 2. Fumus
comissi delicti que é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede de inquérito e que sustentaram o
oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade
expressado pela decisão de pronúncia. 3. Gravidade concreta
dos fatos. Resguardo da ordem pública. Precedentes. 4.
Paradeiro desconhecido do paciente que acarretou a demora
no cumprimento do mandado de prisão. Risco de
comprometimento da futura aplicação da lei penal. Paciente
que permaneceu foragido por vários anos, sendo localizado em
outra unidade federativa. Riscos de comprometimento do
processo e da futura aplicação da lei penal. 5. Paciente que não
registra comorbidade. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa em favor de LUIZ
BENTO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Valparaíso, consistente na decisão que manteve a custódia cautelar do
paciente (fls. 01/18).
Segundo os impetrantes, diante do cenário de pandemia do coronavirus, o
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo firmaram acordo para a realização de mutirão carcerário, com a finalidade de garantir
os direitos à vida e à liberdade, amparados pela edição da Recomendação no 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
3
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Narram que o paciente se encontra custodiado,
cautelarmente, desde 31 de março de 2019, pela suposta prática de tentativa de homicídio
duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima. Afirmam que em decorrência do cenário da pandemia do coronavirus, foi
apresentado pedido de liberdade do paciente perante a autoridade judiciária, que, ao final,
indeferiu o pleito. Entendem que a decisão proferida está marcada pela generalidade diante
da referência à gravidade abstrata do delito, em nítida afronta à Recomendação 62/2020 do
CNJ. Alegam inexistir prova de que em liberdade, o paciente, oferecerá risco à ordem
pública, ou à instrução processual, ou ainda à aplicação da lei penal. Consideram presentes
as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo paciente, dadas pela sua primariedade e
pela idade avançada (62 sessenta e dois anos). Alegam que a autoridade apontada como
coatora não demonstrou a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão.
Invocam observância à Resolução no 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Postulam, desse modo, pela concessão da liminar, e, ao final, a sua confirmação,
para revogar a prisão preventiva do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 38/41), a autoridade judiciária apontada como
coatora, ofertou informações (fls. 100/102). A d. Procuradoria, em parecer da lavra do
Exmo. Dr. Fabio Rodrigues Goulart, manifestou-se contrariamente à concessão da ordem
(fls. 106/121).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi denunciado pela tentativa de
homicídio de José Jucelino Saraiva Ricarte, fato este praticado no dia 12 de novembro de
2015, na Comarca de Valparaíso. Por ocasião do juízo de admissibilidade positivo da
denúncia, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 91/94 dos
autos originários). A prisão foi concretizada somente no dia 31 de março de 2019 (fls.
150/151- dos autos originários).
Superada a primeira fase do procedimento, por decisão proferida no último
dia 12 de novembro, o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
4
incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 257/264 -
dos autos originários). A sessão plenária, designada para o dia 02 de abril de 2020, não se
realizou em razão da suspensão das atividades processuais presenciais determinada pelo
Provimento CSM no 2545/20 (fls. 385 - dos autos originários). Os autos aguardam a
retomada do expediente forense regular para a designação de nova data para a realização da
sessão plenária do Tribunal do Júri.
A ordem é denegada.
Em 17 de janeiro de 2018, ao examinar os requisitos de admissibilidade da
denúncia, a autoridade judiciária enfrentou, igualmente, o requerimento visando à
decretação da prisão preventiva do paciente. Naquela oportunidade, assim decidiu:
Vistos.
O Representante do Ministério Público requereu a prisão preventiva de
LUIZ BENTO DA SILVA, qualificado nos autos, em virtude da suposta
prática do delito de homicídio qualificado tentado.
Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza
crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em
julgado
da
sentença
condenatória,
mas
considerada,
todavia,
doutrinariamente, como um mal necessário, para resguardar os
interesses sociais de segurança.
Logo, sendo medida extremada de exceção, só se justifica em situações
específicas, para garantir a ordem pública, preservar a instrução
criminal e a fiel execução da pena, o que se vislumbra neste caso
concreto.
Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria
que apontam a pessoa do indiciado como autor do delito, o que exsurge
dos documentos coligidos ao inquisitivo administrativo pela polícia
judiciária.
Ademais, observo que o agente, em tese, teria cometido o grave delito de
homicídio qualificado tentado, praticado de forma cruel contra a vítima
ao entrar correndo pelos fundos de sua casa e golpeá-la com um facão,
atingindo-lhe o peito.
Ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, diante dessas
circunstâncias, a decretação da custódia cautelar do indiciado é medida
de rigor.
A conduta criminosa imputada ao indiciado causa repúdio à sociedade
que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
5
social, devendo, pois, ser garantida a ordem pública.
Com efeito, “no conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir
a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua
repercussão” (Supremo Tribunal Federal; Min. Carlos Madeira, RTJ
124/033).
Nesses termos, a decretação da custódia acautelatória, até solução final,
configura-se medida de prudência, zelo e preocupação com o meio
social, garantindo-se, com isso, a ordem pública e social.
A medida mostra-se ainda conveniente à instrução criminal, haja vista
que a liberdade pode fazer com que o agente faça desaparecer provas
do crime ou ameace testemunhas.
Por fim, também é de rigor referida medida cautelar para garantir a
aplicação da lei penal, já que poderá o acusado empreender fuga,
ficando, desta maneira, prejudicada a colheita de provas, ou seja, fica
impossibilitado eventual acareações e, mormente, sua versão sobre os
fatos, obstruindo, assim, os trabalhos de justiça, tornando-se necessária
a manutenção de sua segregação.

É patente ainda a gravidade em concreto do delito na medida em que o
réu atentou contra a vida da vítima, desferindo-lhe golpe de facão,
admitindo a intenção homicida.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
"Habeas corpus: Tentativa de homicídio. Impetração que tem por
objetivo a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos
necessários para a manutenção da custódia cautelar, ou por excesso de
prazo na formação da culpa. Inadmissibilidade. Paciente denunciado
porque, em tese, teria infringido o artigo 121, "caput", c.c. artigo 14, II,
ambos do Código Penal. Indícios de autoria e prova da materialidade.
Gravidade em concreto do delito imputado. Necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e da paz social e para aplicação da lei
penal. Não cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Excesso de prazo não configurado. Instrução encerrada.
Aplicação da Súmula 52 do STJ. Ordem denegada, com recomendação"
(TJ/SP; Habeas Corpus 0090497-46.2012.8.26.0000; Relator(a): Sérgio
Coelho; Comarca: Catanduva; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/08/2012).
Destarte, porque presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante
disciplinamento imerso no artigo 312 do Diploma Processual Penal, de
rigor o acolhimento da representação formulada.
Frise-se, por fim, que não é caso de substituir-se a custódia cautelar por
alguma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, na novel redação da Lei 12.403/11, visto que as referidas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
6
não se revelariam proporcionais à gravíssima situação apurada nos
autos, bem como não seriam suficientes para debelar a patente
periculosidade do réu.
Ante o exposto, DECRETO a Prisão Preventiva de LUIZ BENTO DA
SILVA, expedindo-se o competente mandado de prisão preventiva.
(...)
Ainda no curso da ação penal e, precisamente por ocasião do enfrentamento
das questões suscitadas na resposta escrita, a autoridade judiciária manteve a prisão
preventiva do paciente, assim decidindo:
Vistos.
(...)
Observo que o acusado, em tese, praticou grave delito de tentativa de
homicídio, na medida em que entrou correndo pelos fundos da casa da
vítima e de forma cruel a golpeou com um facão, atingindo-lhe o peito.
Tais circunstâncias demonstram não só a gravidade em concreto do
delito, mas também a periculosidade do acusado.
A conduta criminosa imputada ao acusado causa repúdio à sociedade
que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade
social, devendo, pois, ser garantida a ordem pública.
Com efeito, “no conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir
a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua
repercussão” (Supremo Tribunal Federal; Min. Carlos Madeira, RTJ
124/033).
Nesses termos, a manutenção da custódia acautelatória, até solução
final, configura-se medida de prudência, zelo e preocupação com o meio
social, garantindo-se, com isso, a ordem pública e social.
Vale consignar, por oportuno, que se encontram presentes prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.
Ademais, o acusado foi localizado somente no dia 31 de Março de 2019,
quando foi realizada sua prisão, permanecendo foragido da justiça por
mais de um ano. Quanto à alegação baseada no fato de que o acusado é
primário, possui bons antecedentes devem ser considerados pelo
julgador, todavia tais circunstâncias favoráveis não conduzem
necessariamente à revogação da segregação cautelar.
Assim, porque presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante
disciplinamento imerso no artigo 312 do Diploma Processual Penal,
incabível a concessão de liberdade provisória, sendo de rigor o
indeferimento da pretensão formulada por LUIZ BENTO DA SILVA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
7
o mantenho na prisão cautelar em que se encontra.
(...)
Por sua vez, quando da pronúncia, foram reiterados os motivos expostos nas
decisões anteriores relativamente à custódia cautelar. Mais recentemente, no último dia 27
de abril, após provocação das impetrantes, a autoridade judiciária manteve, mais uma vez,
a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
Vistos.
Para os fins do disposto no artigo 316, § único, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/19, passo a revisar a
necessidade da manutenção da custódia cautelar.
É cediço que a prisão anterior ao trânsito em julgado de sentença penal
condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório,
justificável estritamente nos casos previstos no art. 312, do Código de
Processo Penal.
Cumpre consignar ainda que a manutenção da medida extrema
reclama a presença insofismável de uma das quatro finalidades
expressas pela Lei (a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o para assegurar a aplicação da
lei penal), bem como o perigo que decorre da liberdade do acusado e a
fumaça possibilidade da ocorrência de delito.
No caso em apreço, faz-se imperiosa a manutenção da prisão cautelar
porquanto devidamente presentes elementos hábeis a comprovar o
"fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".
Com efeito, os elementos de prova até então amealhados atestam a
presença de indícios suficientes da autoria e comprovam a
materialidade delitiva. A existência do fato criminoso e indícios
suficientes de autoria estão materializados nos elementos já colhidos na
fase inquisitorial, estando a dinâmica dos acontecimentos devidamente
pormenorizada.
O “periculum libertatis” decorre da reprovabilidade em concreto da
conduta do agente e o perigo de novas práticas delitivas, devendo ser
resguardada a ordem pública.
Denota-se que o suposto crime revela gravidade acima daquela inerente
ao próprio tipo penal. É o que se apura da própria descrição da conduta
criminosa lançada na denúncia. Senão vejamos:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de
novembro de 2015, por volta das 23h50min, na Rua Lopes Fragoso, no
105, Jardim Cristal, nesta cidade e comarca de Valparaíso, LUIZ
BENTO DA SILVA, qualificado às fls. 43, agindo com manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
8
animus necandi por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, tentou matar José Jucelino Saraiva Ricarte, mediante
golpe de facão. Assim agindo, o denunciado deu início a um crime de
homicídio qualificado, que não se consumou por circunstâncias alheias
à sua vontade."
Destarte, para a tutela da ordem pública e diante da gravidade concreta
do fato narrado, deve ser mantida a custódia cautelar, afastando-se o
risco de reiteração criminosa. Ademais, a medida certamente irá
acautelar o meio social, preservando a paz pública e a própria
credibilidade do sistema de justiça.
Outrossim, o delito objeto da lide possui privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, foi cometido de forma dolosa e processa-se
mediante ação penal pública, de modo que a hipótese atende aos
requisitos previstos no artigo 313, inciso I, do Diploma Processual
Penal.
Registre-se, por oportuno, que a circunstância de o agente ser primário,
com bons antecedentes, possuir emprego e residência fixa não é, por si
só, fundamento para a sua pronta colocação em liberdade, notadamente
considerando-se a natureza da conduta delituosa em apuração.
No mais, estando presentes os requisitos constritivos, não há que se
falar em aplicação das medidas cautelares impressas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eis que inadequadas e insuficientes ao caso
em comento.
Tem-se, portanto, por justificada a plena necessidade do ergástulo
cautelar em detrimento do direito à liberdade do agente, situação que
subsiste incólume nas etapas ultrapassadas na ação penal deflagrada, à
mingua de fato novo que justifique a mudança pretendida, apontando
para a presença dos requisitos legais nesse sentido (CPP, art. 312).
A partir dos elementos coadunados, vê-se claramente que não houve
mudança desde a primeira análise dos fatos expostos e indícios de prova
que levaram à decretação da prisão preventiva. Portanto, não há
situação nova gerada nesse interim capaz de dar contorno diferenciado
à situação preexistente.
Sendo assim, MANTENHO a custódia cautelar nos termos em que
decretada anteriormente.
No mais, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo tem tomado todas as medidas necessárias para evitar a
propagação do coronavírus entre os detentos do sistema carcerário,
sendo certo que as unidades prisionais paulistas possuem a
infraestrutura necessária para garantir o direito à saúde dos reclusos,
contando com corpo médico e profissionais de enfermagem em caráter
permanente, não se entrevendo risco para a integridade física do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
9
Diversamente do assinalado pelas impetrantes, as sucessivas decisões
proferidas pela autoridade apontada como coatora não foram marcadas pela generalidade.
Tampouco fez-se uso de fórmulas abstratas em mera reiteração das elementares constantes
da figura penal típica. Ao contrário, a autoridade judiciária expôs, detalhadamente, os
aspectos objetivos e concretos que, no caso em apreço, sustentam os requisitos da custódia
cautelar, qualificando a medida como necessária e indispensável.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau, seja quando do recebimento
inicial, seja quando da prolação da decisão de pronúncia. Por sua vez, o crime imputado,
tentativa de homicídio qualificado, registra, em seu preceito secundário, a previsão de
elevada pena. Não se vislumbra, dessa forma, violação ao princípio da proporcionalidade.
O periculum libertatis, por seu turno, está igualmente evidenciado. Nesse
passo, além da gravidade abstrata da imputação, os fatos revestem-se de gravidade concreta
que, inclusive, foi indicada pela decisão que impôs a medida extrema. De fato, de acordo
com os elementos informativos colhidos na persecução penal, o paciente teria invadido a
casa da vítima, desferindo-lhe um golpe de facão que a atingiu na região peitoral. A
gravidade é, dessa forma, inquestionável. Em circunstâncias que tais, plenamente
justificável a imposição da medida extrema para o resguardo da ordem pública.
Deveras, a afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa
da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto,
vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de
liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando
evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, converge a
jurisprudência:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
10
de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto
crime e a garantia da ordem pública
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos
extraídos
da
conduta
perpetrada
pelo
acusado,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo
próprio
modo
de
execução
do
crime

revelar
inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator
externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Por outro lado, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só,
não impede a imposição de prisão preventiva. A questão encontra-se assentada na
jurisprudência: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC
126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg
no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC
539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC
116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
De se destacar o fato de o paciente ter permanecido em local desconhecido o
que se evidencia dos autos em razão da demora do cumprimento do mandado de prisão
preventiva. Trata-se de elemento concreto a indicar o risco à aplicação da futura lei penal.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias
concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081642-63.2020.8.26.0000 -Voto no 552
11
medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte, constitui medida
de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.
Observe-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio.
Ademais, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam
orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no
sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a
ponderação entre a urgência da situação emergencial e os requisitos das cautelares na
singularidade dos casos.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator